Tribunal: TJSP
Processo: 2030980-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação execução de título extrajudicial. Não localização de bens do devedor passíveis de constrição. Pretensão ao deferimento da suspensão de carteira de habilitação para dirigir veículo automotor.

Impossibilidade de acolhida da pretensão, sem ofensa a direitos e garantias individuais constitucionalmente assegurados.

Inteligência do inciso IV, do art. 139, CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação execução de título extrajudicial. Não localização de bens do devedor passíveis de constrição. Pretensão ao deferimento da suspensão de carteira de habilitação para dirigir veículo automotor.

Impossibilidade de acolhida da pretensão, sem ofensa a direitos e garantias individuais constitucionalmente assegurados.

Inteligência do inciso IV, do art. 139, CPC. Medida excepcional que não se amolda ao caso concreto. Providências alvitradas que importariam restrições severas aos atos civis da vida normal do devedor, considerado o momento histórico do atual viver do homem.

Previsão legal que é no sentido apenas da responsabilidade patrimonial do devedor e não da sua pessoa. Inteligência do art. 789, CPC.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2030980-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em que é agravante JOSÉ DORIVAL SENNE
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica
Voto no 44.000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030980-95.2020.8.26.0000 -Voto no 44.000
2
Agravo de Instrumento no 2030980-95.2020.8.26.0000
Comarca: Caieiras
Agravante: José Dorival Senne (Justiça Gratuita)
Agravado: Banco Santander S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação execução de título
extrajudicial. Não localização de bens do devedor passíveis de
constrição. Pretensão ao deferimento da suspensão de carteira de
habilitação para dirigir veículo automotor.

Impossibilidade de acolhida da pretensão, sem ofensa a direitos e
garantias individuais constitucionalmente assegurados.
Inteligência do inciso IV, do art. 139, CPC. Medida excepcional
que não se amolda ao caso concreto. Providências alvitradas que
importariam restrições severas aos atos civis da vida normal do
devedor, considerado o momento histórico do atual viver do
homem.
Previsão legal que é no sentido apenas da responsabilidade
patrimonial do devedor e não da sua pessoa. Inteligência do art.
789, CPC.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado por
executado, o qual foi tirado dos autos da ação execução de
título extrajudicial, e busca a reforma da decisão que
deferiu a aplicação de medida indutiva e coercitiva contra o
próprio, com vistas a compeli-lo ao cumprimento de sua
obrigação de pagamento de soma em dinheiro.
Diz o agravante que foi ilegal o desiderato
judicial em suspender a carteira nacional de habilitação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030980-95.2020.8.26.0000 -Voto no 44.000
3
direção de veículos automotores, pois semelhante medida
importa restrição a direitos individuais fundamentais, se lhe
restringem o direito de ir e vir e mesmo de sobreviver.
Recurso regularmente processado.

É o relatório.
No
Agravo
de
Instrumento
no
2030717-68.2017.8.26.0000,
relator
Desembargador
PAULO
ROBERTO DE SANTANA, a respeito da questão em análise, foi
editado o v. acórdão que traz a seguinte ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRETENSÃO
QUE
VISA
AFASTAR
DETERMINAÇÃO
DE
SUSPENSÃO
PARA
DIRIGIR
E
DE
UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - INCISO IV, DO ART
139, CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE NÃO SE JUSTIFICA
PARA O CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL
DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 789, CPC. DECISÃO
AFASTADA. RECURSO PROVIDO."
No corpo de referido julgado há o destaque de que o
devedor responde apenas com seus bens para cumprimento de
suas obrigações, por força do art. 789, do Código de Processo
Civil, de sorte que sua responsabilidade é exclusivamente
patrimonial, sem poder atingir a própria pessoa, ainda que
indiretamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030980-95.2020.8.26.0000 -Voto no 44.000
4
Há destaque também de que, além do mais, restrições
impostas como a de proibição de dirigir veículos automotores
e impedimento de utilização de cartão de crédito não trarão
utilidade prática ao processo em que se busca a expropriação
de bens para satisfação da dívida e que as medidas previstas
no inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil devem
ser
excepcionais,
com
observação
dos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, sempre à evidência sem
perder sua utilidade prática tendo em conta o que se busca
com o processo, no caso, satisfação de crédito.

Foi nesse julgamento trazido à colação decisões
deste egrégio Tribunal de Justiça:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Pretensão de determinar o bloqueio
do passaporte do executado, a suspensão de sua CNH
e o cancelamento de seus cartões de crédito.
INADMISSIBILIDADE:
O
art.
789
do
CPC/2015
estabelece que o devedor responda com seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas
obrigações. Suspensão da CNH e apreensão do passaporte que poderiam violar o direito de locomoção constitucionalmente assegurado.
Cancelamento do cartão de crédito que não traria
efetividade ao processo. Medidas que não guardam
correspondência com os princípios da execução.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO." (Agravo de
Instrumento n° 2037572-63.2017.8.26.0000, Relator:
ISRAEL GOES DOS ANJOS, 37a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 11/04/2017; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030980-95.2020.8.26.0000 -Voto no 44.000
5
registro: 17/04/2017)
Com efeito, é forçosa a conclusão de que as medidas
judiciais que restringirem a constrição do patrimônio do
devedor e que venham a alcançar atos da vida privada deste
que são normais para nossa época, como o de dispor de uso de
cartão de crédito, dirigir veículos automotores e viajar,
implicam
seguramente violação
de direitos e garantias
individuais, particularmente de ir e vir e de ter a
subsistência garantia numa época em que o crédito é o meio de
que vale o cidadão para poder manter um padrão mínimo de
dignidade de vida.
Em suma, a Justiça não deve se prestar à finalidade
pretendida, sem se esquecer de que seu papel é antes de tudo
o de preservar os princípios que são obra das conquistas da
civilização, de modo que não é pela razão de que a
inadimplência se generaliza, que é autorizado o arrefecimento
de seu papel de guardiã dos direitos e garantias fundamentais.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator